Tribunal: TJES
Processo: 5009292-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009292-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, reformando sentença para reduzir a indenização por dano moral, dentre outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a validade da desistência parcial dos embargos quanto à alegação de erro material; e (ii) definir se houve omissão no acórdão quanto à valoração da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência parcial do recurso quanto ao erro material é válida e eficaz de imediato, não dependendo da anuência da parte contrária. A alegação de erro material, tendo sido objeto de desistência formal e expressa, não é conhecida, conforme art. 200, parágrafo único, c/c art. 932, III, do CPC.

Quanto à alegada omissão na valoração do dano moral, o acórdão impugnado apreciou expressamente os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto, incluindo a gravidade da conduta da operadora, o sofrimento causado ao autor e a jurisprudência consolidada. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base em critérios de moderação, proporcionalidade e precedentes análogos, afastando-se a tese de omissão ou insuficiência da fundamentação.

A via dos embargos de declaração não comporta rediscussão do mérito ou reavaliação do quantum indenizatório, sendo incabível para manifestar mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta extensão, rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
, em face do acórdão de ID 11866005, prolatado por esta Egrégia 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento à apelação interposta pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, reformando parcialmente a sentença de 1º grau para: (i) revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor/recorrido; (ii) reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) adequar os consectários legais de correção monetária e juros à nova sistemática instituída pela Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a Taxa SELIC como taxa legal única.

O embargante, inconformado com referido julgado, apresentou embargos declaratórios (ID 12213397), apontando, em síntese, a existência de: (i) omissão no tocante à extensão do sofrimento psicológico e impacto financeiro experimentado pelo autor diante da negativa de cobertura de procedimento emergencial, o que, segundo sustenta, justificaria a manutenção do valor originariamente arbitrado a título de danos morais ou, ao menos, a sua elevação para patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) erro material, consistente na equivocada afirmação de que o embargante se encontra aposentado, quando, à época da prolação do acórdão, ainda exercia regularmente suas funções jurisdicionais.

O embargante pleiteou, ao final, a retificação do julgado, para que se reestabelecesse o quantum indenizatório fixado na sentença ou, sucessivamente, sua majoração, bem como a correção da suposta inexatidão fática quanto à sua condição funcional.

Sobreveio petição nos autos (ID 12229908), na qual Antonio de Oliveira Rosa Pepino, por seu patrono constituído, em observância aos princípios da boa-fé e da cooperação processual (art. 6º do CPC), requereu a desistência parcial dos embargos de declaração, especificamente no que se refere ao item “3. ERRO MATERIAL”, reconhecendo que, no curso do ano de 2024, mais precisamente em março, passou à condição de inatividade, tendo-se aposentado voluntariamente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme petição de ID 12229908, o embargante requereu
desistência parcial
dos aclaratórios
, limitando-se a prosseguir exclusivamente quanto à alegada omissão atinente à fixação do valor dos danos morais, e renunciando à apreciação do ponto relacionado ao “erro material” quanto à sua condição funcional.

A desistência é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária, sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata, nas lições de Fredie Didier Jr.,
verbis
:

“
O recorrente pode desistir [do recurso] por escrito ou em sustentação oral.
Não comporta condição nem termo.
Trata-se de ato dispositivo que independe de consentimento da parte adversária (CPC, art. 501)
e de homologação judicial
para produção de efeito
s” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 9ª. ed., 2011. p. 36).

Diante disso,
não conheço
de parte dos aclaratórios, no que tange a
matéria correspondente ao
alegado
erro material
, nos termos do art. 200, parágrafo único, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

É como voto.

No que se refere a suposta
omissão relativa à quantificação do dano moral
, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

O v. acórdão proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, ao dar parcial provimento à apelação interposta pela operadora de saúde, procedeu a redução do valor arbitrado a título de reparação moral de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal decisão foi devidamente fundamentada, conforme transcrição expressa contida no próprio voto condutor, nos seguintes termos:

“(...).

Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico com implante prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência, sob risco de morte iminente do paciente, demonstra inequívoco e grave
dano moral,
pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia ao já extremamente grave quadro do apelado.

Todavia, o quantum estabelecido de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral desborda da razoabilidade e dos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. Rodapé - (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170307847, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020); (TJES, Classe: Apelação, 048160134572, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018); (TJES. Apel. 0029595-71.2018.8.08.0048. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima. 1ª Câmara Cível. 18/04/2023); (TJES. Apel. 0020358-81.2020.8.08.0035. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 3ª Câmara Cível. 22/02/2024).

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Assim, na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) é suficiente para efeito de indenização do dano moral suportado pela Apelada.(...)” Destacado

A Corte, portanto, analisou expressamente a extensão do dano moral, ponderando os aspectos subjetivos e objetivos do caso concreto, inclusive a gravidade da conduta da operadora, o sofrimento decorrente da recusa do tratamento de urgência e a jurisprudência consolidada deste Tribunal em hipóteses análogas.

A discordância do embargante quanto ao valor fixado não autoriza a reapreciação da causa por via dos aclaratórios, cuja finalidade precípua não é o reexame do mérito ou a rediscussão do resultado do julgamento, mas tão somente a integração do julgado quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de considerar, de forma expressa, a gravidade do quadro clínico que ensejou o tratamento negado pela operadora de saúde — no caso, uma condição cardiovascular — e, ainda, que não teria sido avaliado o impacto psicológico e financeiro decorrente da suposta necessidade de contrair empréstimo no valor de R$ 42.500,00 para pagamento do tratamento médico negado.

Entretanto, os autos revelam que esses elementos não foram desconsiderados pelo colegiado, mas sim ponderados à luz do conjunto fático-probatório disponível, sendo, ao final, reputado adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, com base em critérios objetivos e racionais de moderação.

Não há omissão na valoração do sofrimento, mas sim divergência quanto à intensidade da reparação devida, o que não é passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios, conforme sólida jurisprudência dos tribunais superiores.

Além disso, cumpre sublinhar que a alegada contratação de empréstimo particular no valor é desprovida de lastro documental mínimo, e no que concerne à tentativa de estabelecer distinção entre o caso concreto e os precedentes utilizados como parâmetros de quantificação do dano moral no acórdão recorrido — todos oriundos deste Tribunal —, entendo que tal argumento não se sustenta. Ainda que os acórdãos citados envolvam patologias diversas ou tratamentos de outra natureza, não se verifica discrepância substancial entre as situações analisadas e o caso sub judice, a ponto de invalidar os fundamentos utilizados para aferição do quantum indenizatório.

No presente caso, a matéria alegadamente omissa — a valoração do dano moral — foi concretamente enfrentada pelo órgão julgador, tendo-se chegado à conclusão de que a quantia de R$ 10.000,00 seria suficiente e razoável, nos termos da fundamentação então prolatada. O simples fato de o resultado ter sido desfavorável ao embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Por conseguinte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, c
onheço de parte dos embargos de declaração, e nesta, nego provimento.

É como voto.

1
Art. 160. Nos feitos cíveis, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, ou do litisconsorte, desistir do recurso interposto, sendo este ato unilateral não receptício e irretratável, que
independe de homologação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.

Eminentes pares,

Submete-se à apreciação deste Colegiado Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reduziu o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir a existência de suposta omissão no julgado quanto à valoração do dano extrapatrimonial e de erro material atinente à condição funcional do embargante.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se registrar a correção do encaminhamento dado à questão processual superveniente.

O embargante, por meio da petição de Id. 12229908, requereu a desistência parcial do recurso, abdicando da alegação de erro material.

Tal ato, de natureza unilateral e com eficácia imediata, obsta o conhecimento do ponto recorrido, nos exatos termos do que dispõem o parágrafo único do art. 200 e o inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, a inadmissibilidade de parcela dos aclaratórios é medida que se impõe, tal como assentado no voto condutor.

Ultrapassado este ponto, no que tange à alegada omissão na quantificação do dano moral, a pretensão recursal não encontra amparo.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinado a sanar vícios de integração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do Diploma Processual Civil.

Todavia, não se prestam, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe fora desfavorável.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a matéria atinente ao
quantum
indenizatório.

Conforme se extrai do trecho do voto condutor transcrito no julgado, o Colegiado ponderou a gravidade da conduta da operadora de saúde consubstanciada na recusa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência, o abalo psicológico suportado pelo paciente e alinhou o valor da reparação aos parâmetros adotados por este Sodalício em casos análogos.

Portanto, a decisão não fora omissa.

Ao contrário, explicitou as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à readequação da verba indenizatória de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As alegações do embargante de que o Colegiado teria descurado da gravidade do quadro clínico ou do impacto financeiro decorrente da necessidade de contratação de empréstimo não prosperam.

A gravidade da situação fora o próprio fundamento para o reconhecimento do dano moral, ao passo que a alegação de contratação de mútuo, conforme bem salientado pela Relatora, é assertiva desprovida de qualquer lastro fático-probatório nos autos.

À evidência, o que se verifica não é vício de omissão, mas sim manifesta discordância do embargante com a valoração do dano procedida por esta Corte.

A tentativa de revisitar os critérios de arbitramento da indenização e de rediscutir a jurisprudência utilizada como paradigma configura nítida pretensão de obter novo julgamento da causa, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios exsurge processualmente inadequada.

Por conseguinte, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos, na parte conhecida, é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho integralmente o voto condutor para
conhecer em parte dos embargos de declaração e,
na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo integralmente o acórdão recorrido
.

É como voto.